Tribunal: TJES
Processo: 5000288-58.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-58.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDEMIR CAETANO ANDRADE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000288-58.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: ALDEMIR CAETANO ANDRADE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. (1).
O AUTOR DEDUZ PRETENSÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO ADUZINDO, EM SÍNTESE, A AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM SEDE ADMINISTRATIVA (PROCESSO Nº 69088284).
INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.

(2)
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(3) RECURSO AUTORA.
AUTORA QUE NÃO FOI NOTIFICADA. CONFIGURAÇÃO DO FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FLAGRANTE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCUMPRIMENTO À SÚMULA 312 DO
STJ.
AUSÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO
PAD.

RESOLUÇÃO 723/2018 DO
CONTRAN
. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE A MESMA SEJA REFORMADA NA SUA INTEGRALIDADE, DE MODO A JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5) MÉRITO.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE CNH. NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA ALEGA TER TIDO FERIDO O SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, PELA RAZÃO DE NÃO TER SIDO NOTIFICADA ACERCA DO
PAD
FACE A ELA INSTAURADO.
O RÉU MENCIONA A TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO POR MEIO POSTAL, TAL QUAL RESTOU INFRUTÍFERA, TENDO EM VISTA QUE OS DADOS POSTAIS DA AUTORA ESTARIAM INSUFICIENTES NO REGISTRO DA MESMA.
O REQUERIDO ADUZ AINDA QUE A NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL É LEGALMENTE AUTORIZADA, DE ACORDO COM O ARTIGO 282 DO
CTB
, INEXISTINDO, ASSIM, QUALQUER DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA AUTARQUIA.
POIS BEM.
DESTACO O TEXTO LEGAL DO ARTIGO SUPRACITADO:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”
(GRIFO MEU). DIANTE DO EXPOSTO, TENHO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A REQUERIDA REALIZOU
MAIS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO À AUTORA, SEJA POR MEIO POSTAL OU AINDA PESSOAL, COMO PREVÊ DISPOSITIVO LEGAL SUPRA.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO FOI VALIDAMENTE NOTIFICADA DA CASSAÇÃO DA SUA
CNH
,
A ANULAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, TENDO EM VISTA A VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
CONCLUINDO, OBSERVO QUE AS RAZÕES SUSCITADAS PELA PARTE RECORRENTE AUTORIZAM A REFORMA PRETENDIDA. EM SEDE RECURSAL A AUTORA PUGNA PELO CANCELAMENTO DO ATO PRATICADO PELA AUTARQUIA, PARA QUE SEJA ANULADO O
PAD
INSTAURADO QUE
SUSPENDEU
A
CNH
DA RECORRENTE. A MEU VER, DEVE SER DECLARADO NULO O REFERIDO PROCESSO DE
CASSAÇÃO DA
CNH
DA AUTORA
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À MESMA.
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
(7).
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE DEVE SER REFORMADA, PARA QUE SEJA DECRETADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE
CASSOU
A
CNH
DA RECORRENTE.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)